Tribunal: TJDFT
Processo: 0703206-55.2023.8.07.0017
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. AFASTADA. MÉRITO. TAXA DE JUROS MENSAIS. MUITO SUPERIOR À MÉDIA DO MERCADO. EMPRÉSTIMO DE ALTO RISCO DE INADIMPLÊNCIA. PERFIL DO CONSUMIDOR DESFAVORÁVEL. COBRANÇA DE JUROS ACIMA DA MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CARACTERIZAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Verifica-se que a ratio decidendi do pronunciamento judicial foi devidamente atacada pelo recurso. Não prospera a alegação de ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade recursal).
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, caracterizada a relação de consumo, a revisão das taxas de juros remuneratórios é admitida apenas em situações excepcionais, quando “a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (Tema 27 de Recurso Repetitivo). Assim, eventual abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.
3. Nesse sentido, vale destacar que a jurisprudência do STJ tem estabelecido parâmetros relevantes para a aferição da abusividade dos juros bancários, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média. Precedentes.
4. O fato de os juros contratuais serem muito superiores à média praticada pelas instituições financeiras exige atenção, porém não é o único elemento a ser ponderado para verificar a abusividade do negócio jurídico. Assim, eventual abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos.
5. Na hipótese, a apelada CREFISA e outras instituições financeiras similares, especializam-se em fornecer empréstimos de alto risco para pessoas com dificuldade de obter crédito pelas vias convencionais. Ante o risco aumentado de inadimplência é justificada a cobrança de taxas de juros superiores à média do mercado, como forma de amortizar o risco enfrentado pelo perfil do consumidor. O risco do cliente, porém, não é presumido pelo simples fato de o mútuo ter sido contratado pela CREFISA ou outras instituições semelhantes. Deve ser demonstrado no caso concreto.
6. A instituição financeira acostou, juntamente com a contestação, a ficha de consulta do consumidor junto ao SCPC (Serviço de Central de Proteção ao Crédito). O SCPC é banco de dados oferecido pela EQUIFAX – BOAVISTA SERVIÇOS, empresa que colaciona informações de adimplemento sobre pessoas físicas e jurídicas, com o objetivo de auxiliar o mercado de crédito. A consultoria calculou o score do autor em zero, explicitando que, “de cada 100 pessoas classificadas nesta classe de score, é provável que 93 apresentem débitos no mercado nos próximos 6 meses”. E concluiu: “Probabilidade de Inadimplência = 93%”.
7. É patente, na hipótese concreta, que há provas conclusivas do perigo de inadimplência da operação de crédito, o que justifica a cobrança de taxa de juros mais elevadas ao consumidor de perfil de risco. Inexistindo abusividade patente, deve-se privilegiar o negócio jurídico tal como pactuado, não devendo o Poder Judiciário imiscuir-se na operação livremente contratada entre as partes.
8. A revisão contratual não resulta na ausência de responsabilidade de adimplemento anterior à readequação do negócio jurídico. Nesse sentido: “De acordo com a Súmula n. 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (a) simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor” (Acórdão 1714979, 0707033-45.2021.8.07.0017, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/06/2023, publicado no DJe: 28/06/2023).
9. Apelação conhecida e desprovida.